Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718380-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KATIA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Encaminhe-se o feito ao Distrito Federal para manifestação a respeito do solicitado ao ID Num. 23069078. Brasília, 20 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal